Tribunal: TJES
Processo: 0006218-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006218-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESULTATE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: FLORIS UYTTENHOVE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. INADIMPLEMENTO E ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a falha na prestação de serviço e o atraso injustificado na entrega de software customizado de gestão de restaurantes (
PlanChef
), condenou a empresa desenvolvedora ao pagamento de danos materiais (emergentes e lucros cessantes).

2. A empresa Apelante sustenta a ocorrência de culpa concorrente dos contratantes devido a alterações de escopo, impugna o cálculo dos danos emergentes e questiona a configuração dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso na entrega do software pode ser atribuído a condutas dos Apelados, configurando culpa concorrente; (ii) se o montante fixado a título de danos emergentes reflete as provas dos autos; e (iii) se é devida a indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acervo probatório demonstra que o atraso na entrega e as inconsistências técnicas do sistema decorreram de falhas gerenciais e estruturais da empresa Apelante, que não comprovou desídia dos contratantes ou solicitações de alterações que extrapolassem o risco inerente ao negócio.

5. Inexistindo prova de que os apelados retardaram o cumprimento de suas obrigações, afasta-se a tese de culpa concorrente, mantendo-se a responsabilidade exclusiva da prestadora pelo descumprimento do cronograma contratual.

6. Os danos emergentes foram corretamente arbitrados, englobando as parcelas pagas pelo desenvolvimento e os custos com a contratação de novo servidor, medida necessária após a Apelante inviabilizar o acesso dos usuários ao software.

7. São devidos lucros cessantes quando a mora injustificada da desenvolvedora impede a exploração econômica do software pelo período de cinco meses, sendo o
quantum
indenizatório baseado no lucro médio mensal auferido após a estabilização da ferramenta por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso injustificado e a entrega de software com vícios estruturais configuram inadimplemento contratual da desenvolvedora, não caracterizando culpa concorrente a solicitação de ajustes técnicos próprios da natureza do serviço. 2. A privação da fruição comercial de ferramenta tecnológica durante o período de mora enseja o dever de indenizar por lucros cessantes, mensurados pela potencialidade de ganho real demonstrada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006218-80.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : XPD SOLUÇÕES WEB LTDA (RESULTATE TECNOLOGIA)

ADVOGADO : THIAGO FERREIRA SIQUEIRA

RECORRIDOS : FLORIS UYTTENHOVE

BRUNO LODEWIJK GUIDO MARIE UYTTENHOVE

ADVOGADO : FELIPE SANTOS PEREIRA

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da empresa Apelante no desenvolvimento do software customizado, bem como se as condutas dos Apelados configuram culpa concorrente apta a afastar ou reduzir as indenizações fixadas pelo juízo de primeiro grau.

Os Apelados ingressaram com a ação de origem narrando que contrataram a empresa Apelante para o desenvolvimento de um software customizado de gestão de restaurantes (
PlanChef
), mas que o serviço foi entregue com atrasos sucessivos e falhas técnicas que impediram a sua fruição comercial. Pugnaram, assim, pela resolução do contrato com a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos emergentes e lucros cessantes e danos morais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Apelante ao pagamento dos danos materiais alegados, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Além disso, rejeitou a tese de "culpa concorrente" na decisão que julgou os embargos de declaração.

Nas razões do recurso, a empresa Apelante reitera a tese de culpa concorrente, em razão da suposta alteração no escopo contratual e atraso por culpa dos Apelados; impugna o valor fixado a título de danos emergentes, que seria de R$ 25.855,00, e não de R$ 28.392,90, conforme acervo probatório dos autos; e reitera a tese de inexistência dos lucros cessantes.

Pois bem.

Como se vê, a Apelante não impugna o reconhecimento de atraso na entrega e irregularidades no software contratado, de modo que passo diretamente à análise (in)existência de culpa concorrente em razão de fatos dos Apelados que teriam acarretado demora na execução contratual.

Nesse ponto, a Apelante traça a seguinte cronologia:

“O contrato firmado em 2014 estabelecia a obrigação de fornecimento de informações pelos contratantes como condição essencial para o cumprimento do cronograma”;

A obrigação não foi cumprida pelos Apelados, de modo que, em 11.11.2014, um funcionário da Apelante solicitou a aprovação da documentação e do layout para iniciar o desenvolvimento;

“Apenas em março de 2015 os Apelados encaminharam o layout final”;

“Na mesma época, em março de 2015, os Recorridos também encaminharam o banco de dados padrão, essencial para o funcionamento do software”;

Em maio e setembro de 2015 os Apelados apresentaram novas listas de modificações.

À vista dessa linha temporal, alega que os Apelados atuaram de modo determinante para a demora na execução contratual, seja pela entrega tardia de elementos essenciais (
layout
e banco de dados), seja pela formulação de sucessivos pedidos de alteração que fugiam ao escopo original do contrato.

No entanto, do acervo probatório constante dos autos, especialmente em relação aos e-mails que demonstram a comunicação entre as partes durante a execução do
software
, não vejo razões para afastar a conclusão no sentido de que a culpa preponderante pelo atraso foi da Apelante. Verifica-se da documentação de fls. 80/177, essencialmente:

29.07.2014: Assinatura do Contrato nº 489/2014, com entrega prevista para 25.11.2014;

08.10.2014: A Apelante envia cronograma atualizado postergando a finalização para 11/12/2014;

10.10.2014: Apelado Bruno afirma que ainda está aguardando “o e-mail com a documentação” (fl. 91)

11.11.2014: Apenas a 14 dias do prazo final original, a Apelante solicita a aprovação de layout e documentação para iniciar o desenvolvimento fl. 93);

12.11.2014: Apelado Bruno informa aprovação da documentação (fl. 92);

23.12.2014: Apelante disponibiliza um link para validação e testes de módulos básicos (fl. 97);

04.01.2015: Apelada Floris aponta que ainda faltam muitos ajustes (fl. 96);

07.01.2015: Representante da Apelante afirma que muitos itens já foram analisados e corrigidos;

09.01.2015: Apelado Bruno indaga se será liberada uma nova versão de teste com a solução dos problemas apontados anteriormente (fl. 95);

09.01.2015: Nova versão de teste é liberada (fl. 94);

12.01.2015: Apelada Floris indica que muitas pendências continuam sem adequação, e expressam preocupação com o atraso de um mês (fl. 94);

26.01.2015: Apelada Floris indaga sobre o andamento do projeto, ressaltando que não receberam novo link para testes que seria disponibilizado dias atrás (fl. 101);

27.01.2015: Representante da Apelante desculpa-se “pela demora e falta de feedback” (fl. 101)

24.03.2015: Apelada Floris relata preocupação e insatisfação com relação ao andamento do projeto, ressaltando a nova data de entrega de 31.03.2015 (fl. 107);

05.04.2015: Apelada Floris indica atraso novamente e novas inconsistências;

21.04.2015: Apelada Floris aceita o projeto como entregue, ressalvando a existência de vícios a serem sanados no período de manutenção (fl. 177).

Diversamente do que alega a Apelante, não se verifica qualquer desídia dos Apelados em relação ao cumprimento das diligências necessárias à entrega do
software
. Ao contrário, os Apelados forneceram o conceito e os rascunhos do projeto ainda na fase pré-contratual, efetuaram os pagamentos conforme pactuado e realizaram cobranças reiteradas e detalhadas diante da inércia da Apelante.

Dos mesmos e-mails é possível extrair que os Apelados compilaram extensas listas de erros técnicos para viabilizar a conclusão do
software
. Como ressaltado pelo d. juízo
a quo
, as solicitações de ajustes e novas funcionalidades são comuns em projetos desta natureza, de modo que, em sendo circunstância inerente a esse tipo de produto, exige que seja considerada na fixação de prazos.

Embora seja de conhecimento público que a implementação de um novo software demande a participação ativa de ambas as partes envolvidas (usuário e desenvolvedora), os vícios constatados no sistema confeccionado pela Apelante são tipicamente estruturais e a sua correção era incumbência técnica da própria prestadora.

Além disso, como detentora do conhecimento técnico e responsável pela execução do projeto, caberia à Apelante gerenciar o cronograma de forma diligente e alertar formalmente os contratantes sobre eventuais impossibilidades ou interrupções de prazos, ônus do qual
não
se desincumbiu.

Evidencia-se, portanto, que os entraves no cronograma decorreram exclusivamente da falha gerencial da empresa Apelante, de modo que
não
prospera a tese de culpa concorrente.

Ultrapassada a análise, passo ao exame da impugnação quanto ao valor arbitrado a título de danos emergentes.

Alega a Apelante que, dos documentos acostados pelos Apelados, infere-se que as notas revelam o valor pago de R$ 25.855,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), e não dos R$ 28.392,90 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos) arbitrados na sentença.

Ocorre que a Apelante ignora que a r. sentença também incluiu como dano emergente o montante de R$ 3.937,50 (três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor pago pelos Apelados pela contratação da empresa Infobase para que pudesse realocar o “PlanChef” em um novo servidor, conforme Nota Fiscal de fl. 222.

Ressalte-se que, em relação à comprovação da necessidade de tal medida, os e-mails de fls. 194/197 e a notificação extrajudicial enviada pelos Apelados à empresa Apelante demonstram que os Apelados ficaram sem acesso ao software em razão de uma troca de senha realizada pela própria Apelante.

Portanto, não merece reparo o valor fixado a título de danos emergentes pela r. sentença.

Por fim, passo à análise da impugnação quanto à condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

A empresa Apelante contesta o pedido de pagamento de lucros cessantes sob o fundamento de que não houve total inviabilização do uso do
software
, uma vez que os Apelados usufruíram dos serviços.

Ocorre que o software foi considerado entregue 05 (cinco) meses após o prazo inicialmente estipulado.

No caso dos autos, o atraso não pode ser considerado como normal ou comum desse tipo de contratação porque, como comprovado, a demora na entrega do software em condições de efetiva utilização não decorreu de conduta dos Apelados, mas da própria empresa Apelante.

O dano não é remoto, mas sim a perda de um ganho que era certo e que apenas não se concretizou no tempo aprazado em razão da mora da prestadora.

Quanto ao valor, o juízo de origem agiu com acerto ao fixar a indenização com base no lucro médio mensal de R$ 737,85 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), valor este extraído do faturamento real auferido pelos Apelados após a ferramenta ter sido finalmente estabilizada por terceiros, e que reflete a potencialidade de ganho do “Planchef” no mercado.

Multiplicando-se tal montante pelos 05 (cinco) meses de atraso injustificado — período em que os Apelados foram impedidos de comercializar as assinaturas do sistema por culpa exclusiva da Apelante —, alcança-se o valor de R$ 3.689,25.

Portanto, a condenação atende ao disposto no art. 402 do Código Civil, recompondo o patrimônio dos Apelados pelo que efetivamente deixaram de lucrar durante o período de inatividade do projeto.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.